Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINARES.REJEIÇÃO. IDOSO. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. POSSE MANSA. NÃO VERIFICADA. MELHOR POSSE. PROVAS.
1. É possível ao julgador se referir a situações genéricas na sentença com o fim de explicar a tese defendida, sem que configure hipótese de cerceamento de defesa.
2. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
3. Concedida a gratuidade de justiça à parte na instância de origem e ausente prova de que houve modificação na situação financeira, o benefício deve ser mantido em sede recursal.
4. A ação de reintegração de posse é a via processual adequada para restituir àquele que, privado do poder físico sobre a coisa, perde a posse do imóvel em razão do esbulho cometido por terceiro.
4.1. O art. 1.196 do Código Civil, mantendo o entendimento formulado por Ihering, adotou a teoria objetiva da posse. Portanto, para existir posse sobre algo se deve primeiramente observar a existência de dois requisitos: exteriorização e visibilidade.
5. Detém a melhor posse o proprietário possuidor que externa o ânimo de não abandonar o bem.
6. Comprovado que o réu, afilhado da autora proprietária, residia no imóvel por mera tolerância e permissão desta que, posteriormente, solicitou a desocupação, concedendo prazo para tanto, a continuidade na permanência após o prazo e sem autorização configura esbulho para fins de reintegração de posse.
7. O Estatuto do Idoso tem aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, por se tratar de norma cogente. Precedentes do STJ.
8. Negou-se provimento ao recurso.